Tribunal: TJSP
Processo: 1123098-59.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de saúde. Tratamento médico. Clínica de retaguarda com encaminhamento a home care. Negativa. Abusividade. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Sentença que condenou operadora de saúde a fornecimento de tratamento médico em hospital de retaguarda e, diante de evolução do quadro de saúde de paciente, para home care, conforme prescrição médica. A requerida

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de saúde. Tratamento médico. Clínica de retaguarda com encaminhamento a home care. Negativa. Abusividade. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Sentença que condenou operadora de saúde a fornecimento de tratamento médico em hospital de retaguarda e, diante de evolução do quadro de saúde de paciente, para home care, conforme prescrição médica. A requerida impugna o valor atribuído à causa, suscita cerceamento de defesa e, no mérito, ausência de obrigatoriedade em prestar os serviços pleiteados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) o valor atribuído à causa; (ii) cerceamento de defesa em virtude de não realização de prova pericial; (iii) a legitimidade da recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito; e (iv) a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento, pois o valor fixado corresponde ao custo anual do tratamento, conforme entendimento do STJ.

4. Não houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois há indicação médica expressa para o tratamento da apelada.

5. A recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito é injustificável, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa é adequada, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A recusa do plano de saúde em fornecer tratamento prescrito é abusiva. 2. Honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, conforme critérios do CPC."

Legislação citada:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o e § 11; 487, I.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1o, I e II.
Lei no 9.656/98, art. 12.

Jurisprudência citada:
STJ, Tema 1.076; EAREsp: 198.124/RS, S2 - Segunda Seção, j. 27/04/2022; AgInt no REsp 1.889.079/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 07/06/2021; AgInt no AREsp n. 1.198.799/SP, 4a Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 17/5/18, DJe 25/5/18.
TJSP, Súmula 90; Apelação 1004154-36.2020.8.26.0457, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024; Apelação 1001269-77.2021.8.26.0695; Relator: Álvaro Passos; 2a Câmara de Direito Privado; j. 14/06/2023; Apelação Cível 1002363-98.2021.8.26.0650; Relator: Álvaro Passos; 2a Câmara de Direito Privado; j. 23/05/2024.